Tribunal: TJDFT
Processo: 0733161-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733161-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ALDA MOURA LIMA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0701893-61.2020.8.07.0018, proposto pelo Agravante em desfavor de ALDA MOURA LIMA E OUTROS, acolheu a impugnação da Executada, ora Agravada, para desconstituir a penhora de imóvel, ao fundamento da impenhorabilidade do bem de família. Preparo regular (Num. 29984125). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 19 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador